Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Mediante despacho constante no ID 13640906, o Agravante foi intimado para indicar o endereço atualizado da Agravada SANDRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA. No ID 13890225 consta petição do Agravante, informando desconhecer o paradeiro da Agravada e, ainda, requerendo que este órgão julgador proceda com a pesquisa de endereços nos bancos de dados oficiais. Contudo, verifico que o Agravante não comprovou ter procedido com qualquer diligência de busca de endereços da Agravada, incumbência que lhe compete. À vista do exposto, indefiro o pedido de pesquisas e determino a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o endereço atualizado da Agravada, a fim de viabilizar a sua intimação nos presentes autos, sob pena de negativa de seguimento ao agravo. Intime-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator